Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738616-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAO PILOTO ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PÃO PILOTO ALIMENTOS – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Em suas contrarrazões o recorrido suscitou preliminar de denunciação à lide (ID 23510221). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021, 15:10:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator